Tribunal: TJMT
Processo: 1001286-27.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1001286-27.2024.8.11.9005
IMPETRANTE: DEBORA FERREIRA MOREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 a 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. PRECLUSÃO DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios.
2. No caso, conquanto o juiz de 1o grau tenha oportunizado a impetrante comprovar sua insuficiência financeira, esta manteve-se inerte, não dispondo da documentação solicitada, razão pela qual o recurso foi julgado deserto.
3. Destarte, a análise da documentação solicitada nos autos de origem e acostada somente na presente ação mandamental não é permitida porque operou-se, em primeiro grau, a preclusão temporal do direito à produção probatória, nos termos do art. 223, do Código de Processo Civil.
4. Ordem denegada.
5. Sem custas e honorários (Súmulas n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001286-27.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), DEBORA FERREIRA MOREIRA - CPF: 005.906.412-98 (IMPETRANTE), JUÍZA MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO (IMPETRADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024